Tribunal: TJMT
Processo: 1017865-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017865-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Regime inicial, Transferência de Preso]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), PAULO WITER FARIAS PAELO - CPF: 023.932.431-51 (AGRAVANTE), 2 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (AGRAVADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

Ementa
: direito processual penal. Agravo interno. Mandado de segurança. Execução Penal. Efeito suspensivo a recurso criminal. Inadequação da via eleita. Decisão monocrática. Indeferimento da petição inicial. Ausência de ilegalidade ou violação de direito líquido e certo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a inicial de mandado de segurança impetrado contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá visando a atribuição de efeito suspensivo a agravo em execução Penal interposto contra decisão que o incluiu em regime disciplinar diferenciado – RDD –.

II. Questão em discussão

Atribuição de efeito suspensivo a agravo em execução penal.

III. Razões de decidir

1. O c. STJ assentou entendimento
“no sentido de que não é cabível a impetração de mandado de segurança com o escopo de dar efeito suspensivo a recurso de agravo em execução
”.

2. Tratando-se de decisão proferida no âmbito de cumprimento de pena definitiva e ausente previsão legal de efeito suspensivo ao recurso, inexiste direito líquido e certo passível de correção via ação mandamental, à luz dos princípios da legalidade e do devido processos legal.

3. O direito líquido e certo
“é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração”
.

4. Se o ato judicial está suficientemente fundamentado e inexiste justificativa processual para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não se visualiza “
a relevância do fundamento do pedido e a iminência de dano irreparável ou de difícil reparação ao impetrante – ou sejam: o fumus boni juris e o periculum in mora”
.

5. Compete ao relator, monocraticamente, indeferir a petição inicial “
quando não for o caso de mandado de segurança”
(Lei nº 12.016/2009, art. 10º).

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não cabe mandado de segurança para se atribuir efeito suspensivo a agravo em execução penal, sobretudo quando inexiste manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 120, 121 e 124; CP, art. 91, II; Lei nº 12.016/2009, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RMS n. 65.114/SP – Relator: Min. Felix Fischer - Quinta Turma - j. 23.2.2021 - p. 2.3.2021; TJMG, MS 0765392-47.2016.8.13.0000 – Relator: Des. Rubens Gabriel Soares – j. 31.1.2017 – p. 10.2.2017. TJSC, MS nº 5003039-76.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 14.5.2020. TJDFT, MS 529814 - Relator: Des. João Timóteo de Oliveira – j. 21.8.2011 – p. 24.8.2011.

Doutrina:
LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 15ª Edição. São Paulo: Ed. Saraiva, 2011.

MEIRELLES, Hely Lopes. WALD, Arnaldo. MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. São Paulo: Malheiros, 2022,p. 52.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO INTERNO Nº
1017865-65.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: PAULO WITER FARIAS PAELO

RELATÓRIO

Agravo interno interposto por PAULO WITER FARIAS PAELO contra decisão monocrática que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança nº 1017865-65.2025.8.11.0000, impetrado contra ato comissivo atribuído ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, nos autos de execução penal (PJe nº 1000670-34.2025.8.11.0011), que recebeu, sem efeito suspensivo, o Agravo em Execução Penal nº 1015164-34.2025.8.11.0000 interposto contra decisão que o incluiu em regime disciplinar diferenciado – RDD – para cumprimento de pena unificada em 30 (trinta) anos, 7 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, decorrente de condenações por roubos, furto, falsa identidade e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – arts. 155, 157 e 307 do CP e art. 12 da Lei nº 10.826/2003- (fls.1832/1835-ID 290617899).

O agravante/impetrante sustentam que: 1) a autoridade coatora “
tardou mais de 60 (sessenta) dias para lhe dar simples acesso à decisão que convalidou sua inclusão em RDD, na medida em que por ocasião do seu julgamento, tal qual o Agravo em Execução Penal nº 1015164-34.2025.8.11.0000, possivelmente a pretensão recursal final já terá sofrido com a perda superveniente do seu objeto”
; 2)
“a decisão de inclusão do impetrante em RDD é mantida não pela sua legalidade, mas sim, pelo mero alongamento no tempo dos seus efeitos, até o atingimento do seu prazo máximo de duração, período este em que o impetrante se vê alheio à regra da inafastabilidade da jurisdição”
; 3)
“o Tribunal fulminou o direito ao duplo grau de jurisdição quando processou o recurso de agravo ao Tribunal mais de 90 (noventa) dias após a inclusão do impetrante em RDD”

Pede o provimento para
“suspender a decisão recorrida no Agravo em Execução Penal 1015164-34.2025.8.11.0000, determinando o retorno do impetrante ao convívio carcerário, no mínimo, até julgamento do recurso”
(ID 293622884).

A e. Procuradoria Criminal Especializada pugna pelo desprovimento por entender que
“a decisão foi proferida com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, que confere ao relator a prerrogativa de indeferir, de forma monocrática, a petição inicial quando ausentes os pressupostos legais para o cabimento do mandado de segurança, como se verificou na hipótese dos autos”
(Jõao Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 294403854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O julgamento recomenda um breve retrospecto dos atos processuais por envolver a atribuição de efeito “suspensivo” a
decisão que incluiu o impetrante/agravante em regime disciplinar diferenciado – RDD –, impugnada por meio do Agravo em Execução Penal nº 1015164-34.2025.8.11.0000.

Em 4.12.2024, a GERÊNCIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO – GCCO – representou pela inclusão do agravante em regime disciplinar diferenciado (fls.1484/1545 – ID 285870387).

Em 12.2.2025, o Juízo da Execução Penal decidiu pela
“formação de colegiado de juízes para decisão acerca de eventual inclusão do apenado em RDD ou, ainda, a transferência do penitente, para o sistema penitenciário federal”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – fls. 1761/1762-ID 285870388)

Na mesma data [12.2.2025], realizou-se reunião sigilosa, composta pelo juiz de Direito João Francisco Campos de Almeida, pelo promotor de Justiça Rodrigo de Araújo Braga Arruda e defensor público José Carlos Evangelista Miranda Santos, oportunidade na qual foram sorteados “
magistrados atuantes na área criminal do polo de Cuiabá”
para comporem o órgão colegiado (fls. 1763-ID 285870388).

Em 26.2.2025, o órgão colegiado do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, composto pelos magistrados João Francisco Campos de Almeida, Ana Graziela Vaz de Campos Alves Correa e Edna Ederli Coutinho, incluiu PAULO WITER FARIAS PAEL [impetrante], por maioria, no regime disciplinar diferenciado pelo prazo de 6 (seis) meses nestes termos:

“A Polícia Judiciária Civil, através da Gerência de Combate ao Crime Organizado, pede a inserção do recuperando Paulo Winter Farias Paelo em Regime Disciplinar Diferenciado – RDD, bem como, por sua transferência para o Sistema Penitenciário Federal, o que, de plano, guarda PARCIAL razão de acolhimento.

A Lei de Execuções Penais, em seu artigo 52, prevê os requisitos para a inserção de recuperandos no Regime Disciplinar Diferenciado. [...]

[...] Como se vê, o referido instituto bifurca-se em punitivo e cautelar, sendo que, o primeiro, para sua aplicação é exigida a prévia instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar, enquanto o segundo, dada a natureza cautelar, a existência de indícios que o increpado apresente alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento ou, ainda, que a ele recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave (art. 52,§1º, II, LEP).

No caso em análise, como asseguram os trabalhos investigativos da Polícia Judiciária Civil retratados no portentoso relatório anexado aos presentes autos, existem evidências veementes que o penitente, atualmente recolhido na Penitenciária Central do Estado, é uma das lideranças da organização criminosa Comando Vermelho neste Estado, e há algum tempo vem desempenhando o papel de TESOUREIRO da ORCRIM, sendo responsável pela contabilidade e gestão financeira das atividades ilícitas do grupo dentro e fora do estado, tanto que é considerado o "braço forte" de SANDRO LOUCO, líder da facção no Estado, onde sua lealdade à organização lhe rendeu o apelido de "Fiel Coroa" e a ascensão ao posto de tesoureiro geral, inclusive ele possui condenação provisória por organização criminosa nos autos nº 0043673-07.2018.8.11.0042.

Além do mais, verifica-se das investigações policiais que, além do empreendimento do Supermercado, o apenado utilizava do seu time de futebol amador, “Amigos do WT”, para “lavar” dinheiro proveniente de atividades ilícitas, sendo que esses times participavam de campeonatos na região e até em outros estados.

Neste norte, observa-se que em março de 2024, o apenado foi preso em Maceió (AL), durante a "Operação W.O.", enquanto acompanhava um torneio de futebol, sendo que essa operação foi a primeira fase de uma ação que visou desarticular a liderança contábil do COMANDO VERMELHO. Além do mais, insta salientar que, na época da prisão em Maceió/AL, o apenado deveria estar em Cuiabá/MT e utilizando tornozeleira eletrônica, contudo, com total desrespeito aos regramentos, descumpria com frequência essa ordem, pois em dezembro de 2023, o apenado deixou sua tornozeleira eletrônica em casa, nesta cidade de Cuiabá, e viajou para o litoral de SANTA CATARINA, onde desfrutou de festas de fim de ano e atividades de lazer, como saltos de paraquedas, sendo que durante esse período, o sistema de monitoramento indicava que o apenado permanecia em seu apartamento em Cuiabá/MT, mascarando a sua real localização, circunstância que, ocasionou a sua regressão definitiva ao regime fechado.

Observa-se ainda dos autos que, mesmo depois de ser recolhido ao cárcere nesta última ocasião, o apenado continua a exercer atividades criminosas e a manter sua influência nas ruas, pois as investigações recentes da GERÊNCIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO – GCCO, no âmbito da Operação Fair Play, revelaram que, de dentro de sua cela na Penitenciária Central do Estado, o apenado abriu e movimentou uma conta bancária para o seu time de futebol "Amigos do WT", utilizando um celular que já o aguardava na cela, além dos fatos acima, o apenado ainda teria ordenado "salves" — punições determinadas pela facção — contra diversas pessoas, incluindo um casal que denunciou pontos de venda de drogas do COMANDO VERMELHO em Várzea Grande.

Deve ser destacado, infelizmente, é fato público e notório, a veiculação de notícias diárias apontando a existência de crimes graves como homicídios, tráfico de drogas, lavagem de capitais e extorsão praticados pela organização criminosa, que como registram as investigações, a despeito de terem os seus líderes e principais integrantes segregados, eles continuam agindo, trazendo grandes e graves problemas para a sociedade.

Assim, salta aos olhos a existência no feito de fortes elementos de que o mencionado apenado é integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho, dela fazendo parte há longo tempo, sendo, como visto, condenado por tal fato, porém, continua comandando a prática de crimes, mesmo segregado, o que torna imperiosa a imposição da sanção cautelar, consistente em inserção em Regime Disciplinar Diferenciado ao penitente.

Logo, de acordo com a disposição da LEP, o cumprimento da medida de exceção poderia ser executada numa unidade do Sistema Penitenciário Federal, dada as características próprias da unidade e a dinâmica de maior segurança.

Inobstante, a limitação dessas articulações, mediante a adoção das firmes regras do RDD, neste caso, entendemos que pode ser cumprida no raio de segurança máxima – Raio 08 – da Penitenciária Central do Estado, que foi construído com o fito de abrigar pessoas em cumprimento de RDD ou, ainda, líderes de organização criminosa, de modo a tornar a imposição de transferência para unidade federal a extrema razão da última razão.

Salienta-se, outrossim, que a medida buscada é de caráter cautelar e não punitivo, que visa acautelar eventuais novas práticas criminosas e/ou subversões à ordem e disciplina intramuros.

A nosso ver, portanto, são fortes os argumentos trazidos pelo representante do Ministério Público e pela autoridade da Polícia Judiciária Civil, em que noticiam a prática de diversos crimes, teoricamente ordenados pelo apenado, que se encontra segregado em um dos convívios da PCE, fazendo uso de equipamento de telefonia celular, situação evidenciada pela abertura de conta bancária para o seu time de futebol "Amigos do WT", utilizando um celular que já o aguardava na cela.

Por outro lado, embora, no Colegiado, haja respeitável posicionamento que admita a inserção do apenado no Sistema Penitenciário Federal, ante o entendimento de que se fazem presentes os requisitos para se pedir a transferência para uma das 6 (seis) unidades federais, POR MAIORIA, prevaleceu o entendimento de que as informações colhidas do ofício colacionado nos autos, no sentido de que o Sistema Penitenciário de Mato Grosso possui local adequado para mantê-lo em segurança, salvaguardando os direitos fundamentais da pessoa humana, afasta a necessidade de acolher o pedido da autoridade policial, nesta parte.

Portanto, diante dos robustos elementos constantes do feito, resta imperiosa a imposição da medida buscada pela autoridade policial, com concordância do órgão ministerial, consistente em inserção em Regime Disciplinar Diferenciado cautelar ao penitente, apenas.

Diante do exposto, POR MAIORIA, ACOLHEMOS EM PARTE o pedido deduzido pelo Ministério Público e pela Autoridade Policial, para DETERMINAR a imposição do Regime Disciplinar Diferenciado ao recuperando Paulo Winter Farias Paelo, pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da data da inserção, podendo ser reavaliado após a expiração, em sua modalidade cautelar, consistente em:

1. recolhimento em cela individual, no raio 8 da PCE;

2. visitas quinzenais, de 2 (duas) pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 (duas) horas;

3. direito do preso à saída da cela por 2 (duas) horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 (quatro) presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso, entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário;

4. fiscalização do conteúdo da correspondência e participação em audiências judiciais preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso.

Intime-se imediatamente a SAAP, a fim de que a presente decisão seja cumprida no prazo máximo de 24h. [...]”
(João Francisco Campos de Almeida, Ana Graziela Vaz de Campos Alves Correa e Edna Ederli Coutinho, juízes de Direito -
fls. 28/33-ID 285870371
)

Em 20.3.2025, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido
“de cassação da decisão que incluiu e está mantendo o apenado no Raio 08 da PCE – RDD-”
nestes termos:

“Pois bem e sem delongas, com relação ao pleito defensivo de revogação ou cassação da decisão que incluiu e está mantendo o apenado no Raio 08 da PCE - RDD – em regime de isolamento, sob minha ótica, entendo que ele NÃO MERECE ACOLHIMENTO, pois em consulta ao Sistema SEEU, constata-se a existência do incidente nº 2004597-29.2024.8.11.0042, em trâmite, em sigilo absoluto, em nome do penitente, no qual foi instaurado um colegiado de Juízes para decidir acerca da inclusão do penitente em Regime Disciplinar Diferenciado e, ainda, acerca da sua transferência para uma das unidades do Sistema Penitenciário Federal.

Na decisão, foi determinado o contraditório diferido, em face da natureza da demanda, que visava a segurança de toda a sociedade.

Denota-se ainda do mencionado incidente que, ao final foi decidido por MAIORIA do colegiado de Juízes, acerca da permanência do apenado na unidade prisional deste Estado, onde já se encontra, bem como, a sua inclusão em Regime Disciplinar Diferenciado, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses.

Deste modo, diante do contraditório diferido, o procedimento correto agora seria a liberação de acesso no incidente ao patrono constituído nos autos, PORÉM, diante da situação relatada no executivo de pena nº 0021446-33.2012.8.11.0042 (apenado também transferido ao RDD, após decisão do colegiado de Juízes), onde foi certificada a impossibilidade de liberação total do sigilo em incidente idêntico ao mencionado alhures, por razões de inconsistências do sistema SEEU, sendo inclusive noticiada a abertura de chamado nº 52823 no CNJ, para regularização do sistema, mas até o momento sem qualquer resposta.

Assim, desde já DETERMINO o translado de cópia integral do aludido incidente (2004597-29.2024.8.11.0042) para este PEP, frisando que tal medida de acesso possui caráter emergencial, ou seja, tem a finalidade de evitar cerceamento de defesa.

Portanto, devidamente regularizada a transferência do apenado ao Raio 08, através de decisão fundamentada pelo colegiado de Juízes, DETERMINO a permanência dos autos em cartório, aguardando o regular cumprimento da pena.”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – fls. 1460/1462-ID 2858703

Em 7.4.2025, a Defesa interpôs o agravo em Agravo em Execução Penal nº 1015164-34.2025.8.11.0000.

O recurso foi recebido e a decisão impugnada foi mantida “
pelos seus próprios fundamentos”
(fls.1832/1835-ID 290617899).

Em 30.7.2025, o órgão colegiado do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, composto pelos magistrados João Francisco Campos de Almeida, Ana Graziela Vaz de Campos Alves Correa e Alexandre Paulichi Chiovitti, acolheu o pedido deduzido pelo Ministério Público e determinou a prorrogação da imposição do RDD pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar do dia 27.7.2025, mediante a seguinte fundamentação:

“Pois bem e sem delongas, com relação ao primeiro pleito do Secretário de Estado de Justiça, que visa à adequação do enquadramento aplicado, em que pese os argumentos expostos pelo Secretário, sob nossa ótica, NÃO MERECE ACOLHIMENTO, pois restou bem delineado na decisão proferida no incidente nº 2004597-29.2024.8.11.0042, que inseriu o apenado no raio 08, os fundamentos e razões para a inserção do reeducando no Regime Disciplinar Diferenciado – RDD, conforme prevê a Lei de Execuções Penais, em seu artigo 52, cujo incidente originou através de representação da Polícia Judiciária Civil, através da Gerência de Combate ao Crime Organizado, logo, este colegiado entende que não há qualquer alteração a ser realizada acerca do regramento jurídico.

ADEMAIS, no que tange à manutenção do apenado no Raio de Segurança Máxima, consoante pleito ministerial acostado no seq. 642.1 e referendado pelo Secretário de Estado de Justiça no seq. 664.1, este colegiado entende que MERECE ACOLHIMENTO, pois vejamos:

Inicialmente salientamos que, após a inserção do apenado no Regime Disciplinar Diferenciado, a Lei de Execuções Penais, em seu artigo 52, prevê os requisitos para a prorrogação da permanência de recuperandos submetidos ao referido regime.[...]

No caso em análise, conforme mencionado na decisão que inseriu o apenado no Regime Disciplinar Diferenciado (incidente nº 2004597-29.2024.8.11.0042), existem evidências veementes que o penitente é uma das lideranças da organização criminosa denominada Comando Vermelho neste Estado, e há algum tempo vem desempenhando o papel de TESOUREIRO da ORCRIM, sendo responsável pela contabilidade e gestão financeira das atividades ilícitas do grupo dentro e fora do Estado, tanto que é considerado o "braço forte" de “SANDRO LOUCO”, líder da facção no Estado, onde sua lealdade à organização lhe rendeu o apelido de "Fiel Coroa" e a ascensão ao posto de tesoureiro geral, inclusive ele possui condenação provisória por organização criminosa nos autos nº 0043673-07.2018.8.11.0042.

Além do mais, observa-se ainda dos autos e, em especial da documentação acostada pelo Ministério Público no seq. 657, que mesmo depois de ser recolhido ao cárcere nesta última ocasião (29.03.2024), o apenado continua a exercer atividades criminosas e a manter sua influência nas ruas, pois conforme se extrai da denúncia oferecida pelo GAECO, nos autos nº 1019873-20.2024.8.11.0042, a qual inclusive já fora devidamente recebida pelo Juízo responsável, o reeducando foi recentemente denunciado pela prática, em tese, dos crimes descritos no artigo 1º, § 1º e artigo 2º, da Lei n.º 12.850/2013 e art. 1º c/c § 4º, da Lei nº 9.613/98, ocorridos entre outubro de 2023 e dezembro de 2024, ou seja, mesmo recluso na Penitenciária Central do Estado – PCE, o apenado continua aparentemente coordenando os demais faccionados.

Deve ser destacado ainda que, infelizmente, é fato público e notório, a

veiculação de notícias diárias apontando a existência de crimes graves como homicídios, tráfico de drogas, lavagem de capitais e extorsão praticados pela organização criminosa, que como registram os autos, a despeito de terem os seus líderes e principais integrantes segregados, eles continuam agindo, trazendo grandes e graves problemas para a sociedade.

Assim, salta aos olhos a existência nos autos, de fortes elementos de que o mencionado apenado é integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho, dela fazendo parte há longo tempo, sendo, como visto, condenado por tal fato, porém, continua comandando a prática de crimes, mesmo segregado, o que torna imperiosa a PRORROGAÇÃO da sanção cautelar, consistente na manutenção do apenado em Regime Disciplinar Diferenciado.

Salienta-se, outrossim, que a medida buscada é de caráter cautelar e não punitivo, que visa acautelar eventuais novas práticas criminosas e/ou subversões à ordem e disciplina intramuros.

Portanto, diante dos robustos elementos constantes do feito, resta imperiosa a PRORROGAÇÃO da medida buscada pelo órgão ministerial e REFERENDADO pela autoridade policial, consistente na manutenção do apenado em Regime Disciplinar Diferenciado.

Diante do exposto, POR MAIORIA, ACOLHEMOS o pedido deduzido pelo Ministério Público e referendado pela Autoridade Policial, para DETERMINAR a PRORROGAÇÃO da imposição do Regime Disciplinar Diferenciado ao recuperando Paulo Winter Farias Paelo, pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar do dia 27.07.2025, em sua modalidade cautelar, consistente em:

1. recolhimento em cela individual, no raio 8 da PCE;

2. visitas quinzenais, de 2 (duas) pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 (duas) horas;

3. direito do preso à saída da cela por 2 (duas) horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 (quatro) presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso, entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário;

4. fiscalização do conteúdo da correspondência e participação em audiências judiciais preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso.”

O Agravo em Execução Penal nº 1015164-34.2025.8.11.0000 está pautado para sessão virtual a realizada em 2.9.2025, pela Primeira Câmara Criminal.

Pois bem.

A ação mandamental envolve a inclusão do impetrante em Regime Disciplinar Diferenciado – RDD –, cuja decisão foi proferida há mais 4 (quatro) meses e impugnada por agravo em execução penal, o qual tramitou regularmente e foi encaminhado para julgamento colegiado pela Primeira Câmara Criminal.

O recurso interposto possui somente efeito devolutivo e regressivo [juízo de retratação], não comportando a atribuição de efeito suspensivo, consoante expressa previsão do art. 197 da LEP.

O c. STJ assentou entendimento
“no sentido de que não é cabível a impetração de mandado de segurança com o escopo de dar efeito suspensivo a recurso de agravo em execução”
(AgRg no RMS n. 65.114/SP – Relator: Min. Felix Fischer - Quinta Turma - j. 23.2.2021 - p. 2.3.2021)

Tratando-se de decisão proferida no âmbito de cumprimento de pena definitiva e ausente previsão legal de efeito suspensivo ao recurso, inexiste direito líquido e certo passível de correção via ação mandamental, à luz dos princípios da legalidade e do devido processos legal (TJMG, MS 0765392-47.2016.8.13.0000 – Relator: Des. Rubens Gabriel Soares – j. 31.1.2017 – p. 10.2.2017). Isso porque o direito líquido e certo
“é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração”
(LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 15ª Edição. São Paulo: Ed. Saraiva, 2011).

Em situação semelhante, o e. TJSC assim decidiu:

“MANDADO DE SEGURANÇA - PERMUTA ENTRE PRESOS INDEFERIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO MANDAMUS. [...] ALMEJADO EMPRÉSTIMO, POR MEIO DA IMPETRAÇÃO, DO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - EXPRESSA PREVISÃO LEGAL IMPEDITIVA - EXEGESE DO ART. 197 DA LEP - PRECEDENTES. I - O teor do art. 197 da Lei de Execução Penal é expresso ao retratar que das decisões proferidas pelo juízo da execução caberá o recurso de agravo, em cujo processamento não se cogitará o uso de efeito suspensivo. II - Quando o ordenamento é categórico, vale dizer, não comporta desídia, indevida é a tentativa de costurá-lo no intuito de engendrar as mais diversas alternativas jurídicas.”
(MS nº 5003039-76.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 14.5.2020)

Noutro giro, a própria Defesa alega que o impetrante encontra-se no RDD há mais de 4 (quatro) meses, a decisão impugnada foi proferida há mais 5 (cinco) meses e está motivada em descumprimento de condições da execução penal por integrante de facção criminosa, com desempenho de função de liderança [“tesoureiro geral do Comando Vermelho”].

Como bem destacado pelo Juízo da Execução Penal, o agravante, em março/2024, foi preso em outro Estado da Federação [Alagoas], além ter viajado para o litoral de Santa Catarina [em dezembro/2023], após romper tornozeleira eletrônica e deixá-la em Cuiabá com a intenção de frustrar a execução penal; após a regressão ao regime fechado, o agravante movimentou conta bancária para o seu time de futebol "Amigos do WT" e ordenou “salves”, utilizando aparelho celular no interior da cela na cela.

Essas informações foram levantadas a partir da deflagração das Operações “W.O.”, A”pito Final” e “”Fair Play”, conduzidas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado – GCCO –.
Os registros apontam influência do agravante em organização criminosa, com vínculo direto com a liderança da facção [agravante apontado como “braço forte” do líder Sandro Rabelo], e constituem elementos idôneos para justificar sua inclusão
em regime disciplinar diferenciado – RDD –.

Com efeito,
“não há falar em desproporcionalidade da determinação quando fundada em indícios de que o apenado[...] ocupe posição de liderança em facção criminosa”
(STJ, HC n. 395.740/RJ - Sexta Turma - j. 10.10.2017, p. 23/10/2017).

Consigne-se, ainda, que
matérias jornalísticas retratam fatos jurídicos efetivamente ocorridos [deflagração de operações policiais, com autorização judicial de medidas cautelares de prisão preventiva e busca e apreensão] e podem ser referenciadas no âmbito de acesso à informação, direito constitucional previsto no art. 5º, XIV do CF/88, servindo como apontamento de periculosidade social do agente (TJMT, AgExPe 1034114-28.2024.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 2.4.2025).

O ato judicial está suficientemente fundamentado e inexiste justificativa processual para atribuição de efeito suspensivo, seja por ação mandamental ou medida cautelar, notadamente porque o recurso cabível está pautado para julgamento. Em outras palavras, não se visualiza “
a relevância do fundamento do pedido e a iminência de dano irreparável ou de difícil reparação ao impetrante – ou sejam: o fumus boni juris e o periculum in mora”
(MEIRELLES, Hely Lopes. WALD, Arnaldo. MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. São Paulo: Malheiros, 2022,p. 52).

Aplicável aresto do e. TJDFT:

“2. No âmbito da execução penal, o meio adequado para impugnar qualquer decisão proferida pelo juiz é o agravo em execução criminal, previsto no art. 197 da Lei n.º 7.210/84. O efeito do recurso, contudo, é meramente devolutivo. Precedentes. 3. Na hipótese, as decisões impugnadas estão suficientemente fundamentadas; e foram proferidas em conformidade com a legislação aplicável, não se mostrando adequada a concessão da ordem para conferir efeito suspensivo a incidentes de execução penal, vedados expressamente pelas disposições do artigo 197, da LEP. 4. Segurança denegada.”
(MS 529814 - Relator: Des. João Timóteo de Oliveira – j. 21.8.2011 – p. 24.8.2011)

Assim sendo, não se reconhece
ato judicial
“eivado de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem irreparável lesão ao seu direito líquido e certo”
(STJ, AgInt no MS n. 24.304/RJ – Relator: Min. Og Fernandes – 1º.2.2019; AgRg no MS n. 25.084/MG - Relator: Min. Francisco Falcão – 27.8.2019), sendo manifestamente incabível a impetração.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025